Tribunal: TJBA
Processo: 8012173-96.2024.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: APELAÇÃO CÍVEL N. 8012173-96.2024.8.05.0022

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

APELANTES: LEÃO DE FOGO IND
Ú
STRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. E OUTRO

ADVOGADA: LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: ANDRÉ NIETO MOYA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA E PESSOA NATURAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Leão de Fogo Indústria, Comércio e Serviços Ltda. e Douglas Torres Souza contra sentença que cancelou a distribuição da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Material e Moral, com base no art. 290 do CPC, diante da ausência de pagamento das custas iniciais e da não comprovação da hipossuficiência econômica, após regular intimação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se os Acionantes, pessoa jurídica e pessoa natural, fazem jus à gratuidade de Justiça; apurar se houve cerceamento de defesa, em razão da suposta ausência de intimação para manifestação sobre o indeferimento do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da gratuidade judiciária, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC, exige comprovação da hipossuficiência, especialmente, quando presentes indícios de capacidade econômica, como no caso de pessoa jurídica ou de pessoa natural com patrimônio relevante.

4. A pessoa jurídica não goza da presunção legal de veracidade da declaração de hipossuficiência, sendo necessária prova objetiva de sua incapacidade econômica, a qual não foi apresentada pela empresa Apelante.

5. Douglas Torres Souza declarou patrimônio superior a R$ 1,1 milhão em seu Imposto de Renda, sem demonstrar alteração posterior de sua condição financeira, o que inviabiliza o deferimento da benesse.

6. Os Apelantes foram devidamente intimados, por seus Advogados, a apresentar documentos comprobatórios de hipossuficiência ou a recolher as custas processuais, segundo o §2º do art. 99 do CPC, mas permaneceram inertes, sendo inaplicável a alegação de nulidade ou cerceamento de defesa.

7. Ainda que a decisão de indeferimento da gratuidade tenha sido lançada antes de intimação específica, houve abertura posterior de prazo para manifestação, afastando qualquer prejuízo e, por consequência, a nulidade processual.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

––––––––––––––––––––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §2º e §3º, e 290.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 1.825.363-RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 21.02.2022, DJe 25.02.2022.

––––––––––––––––––––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº

8012173-96.2024.8.05.0022
,
tendo como Apelante
s a

LEÃO DE FOGO INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
e
DOUGLAS TORRES SOUZA
,
sendo Apelad
o o

BANCO BRADESCO S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
à unanimidade, em
NEG
AR PROVIMENTO AO APELO.